Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712834-98.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDOS: TAISE CAVALCANTE NOGUEIRA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICÍOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA E OPERADORA. MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENSALIDADES. REAJUSTE FINANCEIRO ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. AUMENTO DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. PARÂMETROS DA ANS. INAPLICABILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO MEDIANTE CÁLCULOS ATUARIAIS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC). 2. Aplica-se o prazo trienal para as demandas que versem sobre revisão ou nulidade de cláusula contratual de plano de saúde e devolução dos valores cobrados indevidamente (Tema 601/STJ). 3. O percentual de reajuste anual, no caso de plano coletivo, é de livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora, conforme cálculos elaborados para fins de recomposição/manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 4. Se não demonstradas as condições que ensejaram o aventado aumento de custos com base na sinistralidade e na VCMH, nem os cálculos realizados que ensejam os percentuais aplicados, conclui-se que as Apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC/15), razão pela qual os reajustes anuais devem ser reputados abusivos. 5. Reconhecida a abusividade do reajuste discutido nos autos, mostra-se razoável apurar o percentual adequado em cumprimento de sentença, a fim de evitar eventual desequilíbrio contratual. 6. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a legalidade da aplicação dos índices de reajuste contratual pactuado entre as partes. Requer, alternativamente, que se determine a reabertura da fase de instrução para que, mediante a realização de perícia atuarial, apure-se a abusividade dos índices, considerando as particularidades do contrato coletivo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.s artigos 334, §8o, e 373, inciso II, ambos do CPC; e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Se não demonstradas as condições que ensejaram o aventado aumento de custos com base na sinistralidade e na VCMH, nem os cálculos realizados que ensejam os percentuais aplicados, conclui-se que as Apelantes não se desincumbiram do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC/15), razão pela qual os reajustes anuais devem ser reputados abusivos. (...) Reconhecida a abusividade do reajuste discutido nos autos, mostra-se razoável apurar o percentual adequado em cumprimento de sentença, a fim de evitar eventual desequilíbrio contratual” (ementa). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, já decidiu a Corte Superior que “Derruir a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu pela comprovação do fato constitutivo do direito do autor, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.366.728/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003